Tribunal: STF
Processo: RE 90663
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
- TRIBUTÁRIO.Importação. Multa cambial. A multa de 100% do valor da mercadoria, prevista para as infrações de natureza cambial pelo art. 60, I, da Lei nº 3.244, de 1957, com a redação do art. 169 do Decreto-lei nº 37, de 1960, não se aplica ao caso de embarque da mercadoria no Exterior após expirado o prazo da Guia de Importação.